Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Habeas corpus prejudicado.

Reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade, tem-se por prejudicado o habeas corpus em que se alegava mora no exame de pedido quanto a essa pretensão pelo juiz da execução. Habeas corpus julgado prejudicado.